Tribunal: TJPA
Processo: 0868410-80.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868410-80.2023.8.14.0301

APELANTE: CELIA MARIA GASPAR LISBOA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA INATIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL PELA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao conhecer e dar parcial provimento à Apelação Cível interposta pela servidora inativa Célia Maria Gaspar Lisboa, afastou a prescrição do fundo de direito em ação de obrigação de fazer c/c tutela de evidência, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do mérito. O agravante sustenta que a servidora foi aposentada em 2003 e ajuizou a ação apenas em 2023, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos, além de alegar que a progressão funcional é benefício personalíssimo, inacessível a servidores inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito na hipótese de servidor inativo que postula progressão funcional supostamente não implementada à época da aposentadoria; (ii) estabelecer se a ausência de negativa expressa da Administração Pública sobre o direito postulado atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, afastando a prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica debatida é de trato sucessivo, pois envolve obrigação de natureza continuada e vencimentos mensais, de modo que a ausência de manifestação expressa da Administração sobre o pleito da servidora atrai a aplicação da Súmula 85 do STJ, restringindo a prescrição apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de omissão administrativa quanto à progressão funcional, a prescrição atinge apenas as parcelas pretéritas, não o fundo de direito, desde que não haja negativa formal do direito reclamado.

A decisão monocrática recorrida fundamenta-se em entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, e não se verifica omissão ou inovação que justifique sua reforma pelo colegiado.

A alegação de que servidores inativos não fazem jus à progressão funcional não se sustenta quando a pretensão é receber valores referentes a progressão reconhecida no ato de aposentadoria, mas não efetivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa da Administração Pública quanto ao pleito de progressão funcional atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, afastando a prescrição do fundo de direito.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

A discussão sobre progressão funcional concedida no ato de aposentadoria, mas não implementada financeiramente, pode ser judicializada mesmo após a inatividade, desde que ausente negativa formal da Administração.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023. Súmula 85 do STJ. Súmula 443 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0868410-80.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

AGRAVADA:
CÉLIA MARIA GASPAR LISBOA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 19143813)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18579260 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela Agravada, reformando a sentença proferida, para afastar a prescrição de fundo de direito, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que proceda a devida instrução processual e posterior julgamento da ação.

Em suma, o Agravante aduz que, a autora passou para inatividade em 2003, porém ajuizou a presente demanda apenas em 2023, decorridos assim, mais de 5 (cinco) anos do ato administrativo questionado. Desse modo, requer que seja declarada a prescrição do fundo de direito da parte autora, a questionar o ato de passagem para a inatividade e a consequente extinção do processo, nos termos legais.

Fundamenta que, servidor inativo não faz jus a progressão funcional horizontal por se tratar de benefício personalíssimo, sendo condicionado ao atendimento de requisitos, que no caso em tela, são impossíveis de implementação, uma vez que, é imprescindível estar em efetivo serviço, e como a autora encontra-se na inatividade, resta impossibilitada de receber a progressão na carreira.

Por fim, requer o Agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Apresentada contrarrazões (Conforme ID n 20024917), na ocasião a Agravada expõe que, apesar de direito constituído, nunca foram auferidos os valores referentes em seu vencimento. Alega que, no caso em tela não se trata de revisão, mas do efetivo pagamento da REF. X, concedida no ato de aposentadoria. Nesse sentido, afirma ser de entendimento pacificado o afastamento da prescrição de fundo de direito quando se trata de trato sucessivo.

O Estado, em manifestação às contrarrazões (Conforme ID n 22902482), argumenta que a parte autora pretende revisar seu enquadramento funcional com base em norma revogada (Lei nº 5.351/86), desconsiderando a vigência da nova Lei nº 7.442/2010, que instituiu o PCCR do Magistério Estadual.

Em manifestação (Conforme ID n 23682682), por sua vez, a agravada reitera que teve reconhecido o direito à Referência X no momento da aposentadoria, mas jamais recebeu os valores correspondentes.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela Agravada, reformando a sentença proferida, para afastar a prescrição de fundo de direito, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para que proceda a devida instrução processual e posterior julgamento da ação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18579260):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XII, “d”, do RITJPA.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou liminarmente improcedente os pedidos na exordial, em razão da prescrição do fundo de direito da apelante, uma vez que ajuizou ação 8 (oito) anos após a entrada da Lei nº 7.442/2010 que, revogou a Lei nº 5351/86, no qual servia de parâmetro para a pretensão da apelante.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que inexiste prescrição de fundo de direito da autora, pois o presente pleito trata de parcelas de trato sucessivos, que se renovam a cada mês quando efetuado o pagamento da aposentadoria, nos termos da Súmula 85 do STJ.

De início, tem-se que em ações judiciais movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, in verbis:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."

Não obstante, em ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, conforme preconiza a Súmula 85/STJ. vejamos:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso em tela, o apelado sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelante, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da PROGRESSÃO FUNCIONAL.

Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual reformo a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para que proceda a devida instrução processual e posterior julgamento da ação.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino que a Administração Pública permaneceu inerte quanto ao pleito da servidora, sem qualquer manifestação formal de indeferimento quanto à progressão funcional requerida.

Consoante leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição não alcança o fundo de direito quando o ato omissivo ou comissivo da Administração se renova no tempo, gerando efeitos continuados” (
Direito Administrativo, 35ª ed., Atlas, 2022, p. 705
).

No presente caso, não havendo negativa expressa da Administração quanto ao direito da autora à progressão funcional, é plenamente aplicável a orientação contida na Súmula 85 do STJ e Súmula 443 do STF, a qual afasta a prescrição do fundo de direito, resguardando-se apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18579260, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/08/2025